Tribunal: TJSP
Processo: 1037392-35.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Autor que sucumbiu em parte dos pedidos e foi condenado a arcar com a integralidade da verba honorária - Sentença reformada para reconhecer a sucumbência recíproca - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037392-35.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ROBERTO CARLOS NEMOTO, são apelados ELETROMED COMERCIAL LTDA -
ME, SICOOB CREDIMOGIANA e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037392-35.2016.8.26.0506 -Voto no 48681
2
VOTO No : 48681
APEL. No: 1037392-35.2016.8.26.0506
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
APTE. : ROBERTO CARLOS NEMOTO
APDO. : ELETROMED COMERCIAL LTDA ME E OUTROS
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Autor que sucumbiu em
parte dos pedidos e foi condenado a arcar com a integralidade
da verba honorária - Sentença reformada para reconhecer a
sucumbência recíproca - Recurso provido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedente ação de danos morais, alegando, em
suma,
que:

o
endossatário
assume
a
responsabilidade pela higidez da cártula; aplica-
se a Súmula 475 do STJ; houve dano moral; não há
sucumbência mínima dos réus, pois dos seis cheques
protestados,
quatro
foram
considerados
inexigíveis; aplica-se o disposto no caput do art.
86 do CPC.
Efetuou-se o preparo.
O
banco
apelado
respondeu,
em
resumo, que: a fixação da verba honorária deve ser
mantida da forma como foi estabelecida na r.
sentença; os honorários devem ser fixados com base
na razoabilidade.
A cooperativa apelada respondeu ao
recurso do autor argumentando, em síntese, que: o
autor sucumbiu em relação à manutenção do protesto
de dois cheques e do pedido de danos morais; o
cheque por ela protestado não foi declarado
inexigível; os cheques emitidos em favor da
Eletromed não continham cláusula “não à ordem”; o
título lhe foi transmitido por endosso; não houve
má-fé; não lhe são oponíveis exceções pessoais;
seu direito é abstrato; o protesto foi regular e
tempestivo.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037392-35.2016.8.26.0506 -Voto no 48681
3
2) Merece acolhimento o recurso.
Pretende o apelante a reforma de r.
sentença que o condenou a pagar integralmente os
honorários advocatícios da ação em que requereu a
declaração de inexigibilidade de seis cheques
protestados e indenização por danos morais.
Relatou o autor, na petição inicial,
que emitiu seis cheques em favor da ré Eletromed
para remunerar a instalação de um aparelho de
radiografia. No entanto, como o aparelho não foi
instalado, sustou o pagamento das cártulas, mas
não conseguiu reavê-las porque já haviam sido
endossadas.
Posteriormente, foi surpreendido com
o protesto dos cheques pelo banco e pela cooperativa-ré. A r. sentença, apesar de ter
reconhecido que os solicitantes do protesto eram
portadores de boa-fé dos títulos e que por isso a
eles não podem ser opostas exceções pessoais,
reconheceu como ilegais os gravames realizados dos
cheques no 42, 43, 44 e 45, pois foram protestados
quando já havia expirado o prazo legal para a
realização do ato.
Diante disso, evidente a sucumbência
recíproca, conforme princípios da causalidade e
art. 85, §14 do CPC.
Em razão do resultado, cada parte
arcará com as suas custas e despesas processuais.
Os honorários advocatícios ficarão
fixados no patamar de 12% sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o e 11 do CPC), ficando
vedada a compensação e devendo a indigitada verba
ser distribuída na proporção de 50% para cada
parte.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037392-35.2016.8.26.0506 -Voto no 48681
4
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator